Tribunal: TJES
Processo: 5000803-53.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-53.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros
RECORRIDO: ADRIANA MOURA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000803-53.2022.8.08.0057
RECORRENTE:
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
RECORRIDA:
ADRIANA MOURA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÃO VIA PIX REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). MÉRITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO AO CONTRATO DISCUTIDO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS E REGISTROS RESTRITIVOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em relação ao segundo réu, Antônio Augusto Ricardo de Oliveira Filho, diante Da desistência/abandono da autora quanto às diligências necessárias à sua citação. No mérito, em relação à instituição financeira Will S.A. Instituição de Pagamento, confirmou a decisão que havia determinado a baixa do nome da autora dos cadastros restritivos, declarou a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato de cartão de crédito discutido nos autos, determinando o cancelamento dos débitos dele decorrentes, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com os consectários legais ali especificados, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso interposto pela instituição financeira devolve à análise desta Turma Recursal a discussão quanto à alegada inexistência de falha na prestação do serviço, à declaração de inexistência da relação jurídica e à condenação por danos morais. Não houve insurgência quanto à extinção sem resolução de mérito em relação ao segundo réu, razão pela qual tal capítulo não integra a devolutividade recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da natureza do serviço prestado pela recorrente, instituição financeira que disponibiliza conta digital e limite de cartão de crédito à consumidora.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do regime consumerista, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade desempenhada. Incumbe à instituição financeira demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso concreto, a autora sustentou que foi realizada transação via PIX no valor de R$4.200,00, mediante utilização de limite de cartão de crédito, operação que afirma não ter autorizado, culminando em débitos e inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

A recorrente sustenta que a transação foi validada mediante login, senha e token enviados ao aparelho celular da autora, inexistindo falha sistêmica ou vulnerabilidade em seus sistemas, atribuindo a ocorrência à culpa exclusiva da consumidora.

Todavia, a simples alegação de que a operação foi realizada com uso de credenciais pessoais não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição financeira, especialmente em hipóteses de fraude eletrônica. Cabia à recorrente demonstrar, de forma robusta, a regularidade da operação, bem como a inexistência de qualquer vulnerabilidade ou falha no sistema que pudesse ter contribuído para o evento danoso.

A prova produzida não se revelou apta a comprovar a culpa exclusiva da autora. A mera indicação de que houve autenticação por senha e token não afasta, automaticamente, a possibilidade de fraude, sobretudo em contexto de transações digitais, em que se exige das instituições financeiras a adoção de mecanismos eficazes de segurança.

Não demonstrada a excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito discutido nos autos, determinando o cancelamento dos débitos e registros restritivos dele decorrentes.

Embora a autora reconheça ser cliente da instituição financeira, o ponto controvertido refere-se especificamente à operação que gerou o débito impugnado. Diante da ausência de comprovação inequívoca de que a transação questionada foi regularmente autorizada, mostra-se adequada a declaração de inexigibilidade do débito correspondente, com o consequente cancelamento dos registros negativos.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito cuja regularidade não foi comprovada, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Não se verifica excesso que justifique a redução do quantum fixado.

Diante do conjunto probatório e das razões expendidas, não merece reparo a sentença recorrida, que apreciou corretamente a controvérsia, rejeitou a preliminar arguida, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao segundo réu por abandono, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da instituição financeira, declarando a inexistência da relação jurídica quanto ao contrato discutido e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSOSE NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)